Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES SUSCITADAS INERENTES À COISA JULGADA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. POSSE DEMONSTRADA PELA PARTE POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS. ASTREINTES ARBITRADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMPATÍVEIS COM O TRABALHO DO PATRONO.
Os efeitos da sentença alcançam apenas aqueles que figuraram como parte na demanda, não sendo passível de atingir direitos de terceiros, nos termos do artigo 506 do CPC.
Existindo ainda controvérsia acerca do direito à posse no imóvel, não há que se falar em perda do objeto da demanda.
Demonstrada a efetiva posse no imóvel por meio de documentos e fotografias deve ser mantido o julgado que declarou a parte como ocupante legítima do bem objeto do litígio.
A finalidade da multa cominatória é garantir a tutela concedida e não reparar ou indenizar a parte. Havendo razoabilidade e proporcionalidade no montante arbitrado, deve ser mantida as astreintes.
Devem ser mantidos os honorários arbitrados em conformidade com o §2o do artigo 85 do CPC, não havendo que se falar em exorbitância na quantia fixada no mínimo previsto no aludido estatuto.